Tribunal: TJDFT
Processo: 0743235-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743235-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO RAMON SANTANA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO RAMON SANTANA, preso preventivamente, com fundamento nos artigos 310, II; 312; e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0748276-80.2022.8.07.0001), em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no caput do art. 157 do Código Penal c/c art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 244-B da Lei no 8.069/90. A prisão preventiva decorre da conversão de prisão em flagrante, realizada pelo MM Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia, Dr. Paulo Marques da Silva, em audiência de custódia realizada em 20/12/2022. A Impetrante argumenta que é descabida a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, haja vista que se encontram presentes os requisitos para a “concessão da liberdade provisória, uma vez que autuado é primário, possui bons antecedentes, não tendo passagem nem mesmo quando menor de idade, e a conduta não extrapolou o tipo penal, entendendo que outras medidas diversas da prisão seriam suficientes ao caso” (Num. 42402757 - Pág. 2). Além disso, afirma que não houve reconhecimento do acusado em Delegacia pelas vítimas. Invoca o art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e afirma que “Antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado A REGRA É A LIBERDADE, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência” (Num. 42402757 - Pág. 3 – grafado conforme o original). Destaca, ainda, que “inexiste, in casu, qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória. Cediço também reconhecer que a Lei no 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, o que não ocorre no caso que não há fundamentação concreta que indique reiteração criminosa” (Num. 42402757 - Pág. 4). Acrescenta que inexiste a possibilidade de vislumbrar-se periculosidade do agente, de um autuado primário, com residência fixa e nenhum indicativo de vida voltada ao crime. Pede a concessão de medida liminar para que “seja concedida a liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, até mesmo a sugerida pelo membro do Ministério Público em audiência” (Num. 42402757 - Pág. 6). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão em que convertida em prisão preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pelo Juiz diante da presença dos requisitos para o decreto da prisão preventiva. Como bem observado pelo Magistrado, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre da constatação de que o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, haja vista que “as vítimas foram abordadas no estacionamento da feira permanente do Gama por dois homens, um em cada lado do veículo. O autuado tirou uma arma da cintura e ordenou que os ofendidos desembarcassem do automóvel. Todos os pertences das vítimas e o carro foram levados. Os fatos ocorreram por volta das 13h20. Os indivíduos, posteriormente, colidiram o veículo, o que permitiu a abordagem policial” (Num. 42403680 - Pág. 4), ou seja, os crimes foram supostamente praticados à luz do dia, com o uso de arma de fogo, indicando o destemor do Paciente na prática dos delitos, evidenciando-se, dessa maneira, a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, não sendo trazido ao Feito qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Por todo o exposto, a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Igualmente, a alegação de primariedade, de residência fixa e trabalhador não constituem motivos suficientes para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que tais medidas não impedem a prática de novos delitos e muito menos assegura que o Paciente cumprirá os referidos comandos legais. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial